Tribunal: CARF
Processo: 10665.903090/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Diego Diniz Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.903090/2012-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.885 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
CHEVEL CONSTRUTORA LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
PROCEDENTE.
Há de se reconhecer o direito creditório pleiteado pelo contribuinte quando
houver sua demonstração por meio de documentação hábil e idônea e
confirmada em diligência fiscal procedida pela unidade de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.120:
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 09-56.764, da 1a Turma
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG DRJ/JFA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.903090/2012-74
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.885 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903090/2012-74

que, na sessão de julgamento realizada em 20.02.2015 (efls. 60 a 63), que não
reconheceu o direito creditório indicado no Pedido Eletrônico de Restituição/Declaração
de Compensação PER/DComp40588.09209.200910.1.3.043561.
Da ementa do acórdão recorrido
A mencionada Turma de julgamento da DRJ/JFA, ao julgar improcedente a manifestação
de inconformidade, exarou o já citado acórdão, cuja ementa colaciona-se, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/02/2010
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este
o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Da síntese dos fatos
Adota-se, para o acompanhamento inicial dos fatos, o relatório encartado no acórdão
recorrido, que segue transcrito, verbis:
Trata o presente processo de PER/DCOMP 40588.09209.200910.1.3.043561, com
crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor de
R$27.346,11, recolhido em 25/02/2010.
Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido Despacho
Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada, por inexistência de
crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não oferecia
saldo disponível para compensação, uma vez que foi integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, que em síntese e entre outros aspectos, reafirma a pretensão expressa
no PER/DCOMP ora analisado, e, ainda, que o crédito informado é suficiente para a
compensação do(s) débito(s) declarado(s).
É o relatório do necessário.
Do recurso voluntário
Irresignado ainda com o desfecho de seu pleito e, mais especificamente, com a decisão
contida no acórdão vergastado, o recorrente interpôs recurso voluntário (efls. 67 a 86),
repetindo os mesmos argumentos de defesa que foram apresentados em sua manifestação
de inconformidade.
Cabe destacar que, além dos documentos juntados quando da manifestação de
inconformidade, apresentada para contrapor o Despacho Decisório de número de
rastreamento 040100713, emitido em 05.11.2012 {Darf (efl. 26); Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) original, de Janeiro/2010, transmitido em
03.03.2010; Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) retificador,
de Janeiro/2010, transmitido em 27.11.2012; Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) original, de Janeiro/2010, transmitida em 17.03.2010; e
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadora, de
Janeiro/2010, transmitida em 27.11.2012, (efls. 27 a 56)}, foram juntados nesta petição
recursal os livros Diário Geral no 11, do período de 01.01.2010 a 31.01.2010, páginas 2
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.885 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903090/2012-74

a 12, com emissão em 16.11.2015 e Razão Analítico, do período de 01.01.2010 a
31.01.2010, páginas 1 e 2, com emissão em 16.11.2015.
Desta feita, requer "seu devido acatamento, determinando a modificação do acórdão ora
debatido relativo a manifestação de não conformidade do Despacho decisório pertinente
no sentido de ser autorizada a compensação da COFINS fato gerador 08/2010 com a
COFINS recolhida a maior referente ao fato gerador 01/2010 nos montantes informados
no item 2 acima legalmente pleiteada nos documentos constantes nos autos do processo
epigrafado, cuja legalidade está fartamente demonstrada com a documentação juntada
no referido processo bem como a fundamentação legal citada no mérito objeto da
presente".
Do encaminhamento
Em razão disso, os autos ascenderam ao Carf em 24.11.2015 (efl. 87), que, na forma
regimental, foi distribuído e sorteado para manifestação deste colegiado extraordinário
da 3a Seção, cabendo a este conselheiro a relatoria do processo.
Esta 1a Turma Extraordinária, por intermédio da Resolução no 3001-000.120,
resolveu baixar o processo em diligência para que a autoridade competente do órgão fiscal de
jurisdição do sujeito passivo analisasse a documentação acostada à manifestação de
inconformidade, complementada pelos documentos apresentados conjuntamente com o recurso
voluntário e elaborasse relatório conclusivo sobre os fatos nele apurados.
A unidade de origem assim procedeu e elaborou a Informação no 82/2020-
RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ, em 6 de julho de 2020 constante das e-fls. 199 e 200.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.885 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903090/2012-74

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento. Destaque-se que a tempestividade também já havia sido aferida quando
da elaboração da Resolução no 3001-000.120.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre o indeferimento da
declaração de compensação com crédito de COFINS recolhido a maior no valor de R$26.539,35
relativo ao período de apuração de Janeiro/2010 em virtude erro no preenchimento da receita
informada a maior no DACON e ocasionando débito de COFINS equivocadamente informada
também a maior na DCTF e, por conseguinte, recolhida a maior por meio de DARF.
A DRJ decidiu ser improcedente a manifestação de inconformidade tendo em
vista a ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado conforme trecho da decisão abaixo
reproduzido:
No caso, é inconteste que, segundo as informações constantes da DCTF do contribuinte,
quando da entrega do PER/DCOMP, não havia pagamento a maior ou indevido que
respaldasse o crédito utilizado na compensação. Portanto, caberia ao interessado a
prova de que cometeu erro de preenchimento na respectiva DCTF.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, e dos documentos que a respaldem. Outrossim,
de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente processo o rito
estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei, determina em seu
art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade) contenha as razões e provas
que o interessado possua. (grifos do relator)
No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 333, inciso I, do Código
de Processo Civil, que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito. (grifos do relator)
Com efeito, elucido ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil1, para a
desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 333, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos. Mesmo nos casos de apresentação de DCTF retificadora, se esta se der após a
entrega do PER/DCOMP, há que se ter apresentação dos documentos a que já se referiu.
Em face da decisão da DRJ, a recorrente apresenta seu Recurso Voluntário
repisando os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade na qual
alegou que efetuou um pagamento a maior da COFINS no valor de R$26.539,35 conforme
demonstrado pela documentação acostado nos autos (DACON, DCTF, DARF e Livros Diário e
Razão).
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.885 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.903090/2012-74

Diante destas informações o processo foi baixado em diligência para que a
unidade de origem analisasse os documentos acostados pelo sujeito passivo por ocasião do
recurso voluntário com vistas a verificar a procedência dos argumentos relacionados ao direito
creditório.
Assim sendo, a unidade de origem analisou os documentos e emitiu a Informação
no 82/2020-RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ (e-fls. 199 e 200), na qual concluiu o seguinte:
1. Em atendimento à Resolução no 3001-000.120 – Turma Extraordinária/1a Turma, do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que converteu este processo em
Diligência, seguem os esclarecimentos abaixo.
2. Em análise da documentação acostada conjuntamente ao Recurso Voluntário,
apresentada pelo contribuinte (livro diário no 11 e Razão analítico), constata-se que o
valor apurado a título de receita bruta, referente à competência janeiro/2010,
corresponde ao montante de R$ 25.217,00.
3. O livro diário apresenta todos os lançamentos do contribuinte durante o mês de
janeiro de 2011. Dentre esses registros, constam as receitas apuradas com
empreendimentos imobiliários, as quais também aparecem, em sua totalidade, na conta
4.1.2.01.001, do livro Razão apresentado, somando o valor de R$ 25.217,00.
4. Este valor, com a aplicação da alíquota da Cofins de 3%, resulta no saldo devido,
deste tributo, de R$ 756,51, período de apuração 01/2010, código de receita 2172, assim
como o contribuinte alega em sua defesa.
5. Dessa forma, nesta Diligência, concluo pelo reconhecimento do crédito da Perdcomp
no 40588.09209.200910.1.3.04-3561, no valor de R$ 26.589,35:

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo
do direito creditório pleiteado.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital